Tribunal: TJMT
Processo: 1004411-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004411-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), CHRISTOPHER TERRENGUI - CPF: 018.920.971-25 (EMBARGANTE), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CHRISTOPHER TERRENGUI

EMBARGADO(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO CC CONSTITUTIVA/NEGATIVA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

2. A alegação de que o acórdão não considerou adequadamente o laudo de perdas apresentado pelo embargante, bem como as matérias jornalísticas sobre as dificuldades climáticas e econômicas do setor agrícola, não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

3. O acórdão embargado analisou expressamente a insuficiência da documentação apresentada pelo produtor rural para comprovar o preenchimento dos requisitos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, destacando a necessidade de documentação contábil e agronômica capaz de demonstrar concretamente as dificuldades financeiras específicas do embargante.

4. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem a demonstração efetiva de qualquer vício no julgado, revela o intuito de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CHRISTOPHER TERRENGUI

EMBARGADO(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto

por
CHRISTOPHER TERRENGUI
contra o v. acórdão de ID. n. 298644389, o qual deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, a fim de revogar a a decisão singular proferida na

Ação Mandamental de Prorrogação c/c Constitutiva-Negativa de débito
n. 1011186-69.2024.8.11.0037 movida em seu desfavor, a qual havia concedido a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para suspender a exigibilidade das parcelas inadimplidas das cédulas de crédito e, ainda, havia determinado que o réu agravante se abstivesse de efetuar a inscrição do nome do autor agravado e dos eventuais devedores solidários perante os órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, alega o embargante e existência de omissão, sustentando que o acórdão embargado não considerou adequadamente as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.

Argumenta que encaminhou notificação tempestiva à instituição financeira, via postal, manifestando sua intenção de prorrogar o débito rural, acompanhada de laudo de perdas que demonstra todas as intempéries que acometeram sua produção.

Afirma que a instituição financeira, após receber a notificação administrativa de prorrogação juntamente com os laudos (de perda e de capacidade de pagamento), sequer entrou em contato com o embargante, o que, em seu entendimento, implicaria na concordância tácita com o conteúdo dos documentos apresentados.

Sustenta que as questões acerca da veracidade dos laudos encaminhados deveriam ter sido objeto de discussão via administrativa e não judicial, já que o objetivo da demanda abrange o direito à prorrogação e suspensão da exigibilidade das operações.

Aduz que, além do laudo, apresentou matérias jornalísticas atestando os prejuízos decorrentes do déficit hídrico ocorrido em razão do fenômeno
El Niño
, bem como gráficos elaborados pela CEPEA/USP demonstrando o aumento dos custos de produção, o que comprovaria não se tratar apenas de “laudo de perda genérico”, mas de substrato fático probatório das frustrações ocorridas.

Argumenta que, conforme o Manual de Crédito Rural – MCR, é ônus exclusivo da instituição financeira proceder com o início dos trâmites burocráticos relacionados ao requerimento de prorrogação, devendo manter serviços de assessoramento técnico e atuar na condução da prorrogação das operações.

Por fim, requer que seja sanada a alegada omissão, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja reconhecido que preencheu todos os requisitos do
item 2.6.4
do MCR, de modo que possui direito à prorrogação dos títulos sub judice, nos termos da Súmula 298 do STJ.

Contrarrazões no ID. n. 303218881, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Consoante cediço, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

No caso em análise, o embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não considerou adequadamente as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, especialmente quanto ao
Laudo de perdas
apresentado e às matérias jornalísticas que comprovaram as dificuldades enfrentadas em sua produção agrícola.

Todavia, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que tais arguições foram devidamente enfrentadas e decididas, não havendo qualquer omissão a ser sanada. A respeito delas o julgado expressamente consignou que:

“[...]

No caso, conquanto o agravado tenha demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via postal, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos um Laudo de Perda de ID. n. 174949248, em formato padronizado, com informações genéricas.

É importante frisar que o contrato cujo débito se pretende ter o vencimento prorrogado foi firmado em 03/07/2023 e, de fato, a safra agrícola de 2023/2024 apresentou um desempenho misto, com crescimento em alguns setores e desafios em outros.

Não se pode olvidar, nesse viés, que o setor agrícola enfrentou desafios, com queda no PIB em alguns trimestres devido à redução de preços e produção.

No entanto, as exportações do agronegócio, por exemplo, atingiram um novo recorde, ultrapassando US$153.000.000.000,00, enquanto o PIB total do setor no ano apresentou um crescimento de 1,81% em 2024, impulsionado pelo agrosserviços e agroindústria.

Por isso, as notícias genéricas de problemas como intempéries do clima e queda do preço das commodities não autorizam, de per si, a conclusão de que o agravado passou por dificuldades financeiras de honrar com as parcelas do contrato cujos prazos se busca alongar.

Para rechaçar quaisquer dúvidas a esse respeito e emprestar credibilidade a tal pretensão é imperioso que o postulante apresente documentação contábil e agronômica capaz de comprovar minimamente que (i) enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) houve frustração real de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da atividade econômico financeira, tais como balanços contábeis, contratos firmados com adquirentes, notas fiscais demonstrativas de venda da
commodity
a preço bastante inferior ao inicialmente estimado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 06/05/2024, publ. no DJE 06/05/2024)

Quanto à alegação de que caberia à instituição financeira proceder com o início dos trâmites burocráticos relacionados ao requerimento de prorrogação, o acórdão também não foi omisso. Ao contrário, deixou claro que
“o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil”
.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que
“apesar de assinalar por ocasião da análise da liminar recursal a necessidade de apresentação desses documentos contábeis capazes de demonstrar a ocorrência de prejuízos concretos com a safra 2023/2024, ao opor embargos de declaração contra a suspensão da tutela deferida na origem, o autor agravado não trouxe a documentação indicada como indispensável.”

Assim, o que se verifica no caso concreto é que, a pretexto de sanar possíveis omissões do julgado, o autor agravado busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, pretendendo reverter do julgado que lhe foi desfavorável.

Ocorre, todavia, que o fato de a conclusão do aresto não corresponder à expetativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Forte nessas razões,
nego provimento
aos presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025